Tribunal: TJBA
Processo: 8162375-51.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8162375-51.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: ANSELMO BORGES DA SILVA

Advogado(s)
:
ISMENIA DANTAS DA SILVA

ACORDÃO

Ementa
:
Direito tributário. Recurso de apelação. Embargos à execução. IPTU. Reconhecimento prévio da ilegitimidade passiva do executado pelo ente público municipal. Comportamento contraditório. Venire contra factum proprium. Violação à boa-fé objetiva e ao princípio da cooperação processual. Nulidade da CDA. Extinção da execução fiscal. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.Recurso de apelação cível interposto contra sentença que, nos embargos à execução fiscal, reconheceu a ilegitimidade passiva do executado, declarou a nulidade da Certidão de Dívida Ativa e determinou a extinção da execução fiscal, com condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios e à liberação de valores bloqueados.

II. Questão em discussão

2.A questão em discussão consiste em definir se é válida a manutenção do executado na lide executiva de IPTU mesmo após o próprio Município ter reconhecido, em manifestação anterior, a sua ilegitimidade passiva, diante da transferência da posse e domínio do imóvel.

III. Razões de decidir

3.O ente público reconheceu expressamente nos autos, antes da prolação da sentença, que o executado não era mais o possuidor nem o proprietário do imóvel, requerendo sua exclusão da execução fiscal e juntando documentos que comprovam a homologação da adesão ao programa de pagamento incentivado pelo efetivo possuidor/comprador do imóvel.

4. A tentativa posterior de reformar a sentença para manter o executado no polo passivo representa comportamento contraditório, violando o princípio da boa-fé objetiva e configurando
venire contra factum proprium
, vedado pelo ordenamento jurídico.

5. A ilegitimidade passiva reconhecida invalida a CDA desde sua origem, impedindo sua retificação para alterar o sujeito passivo, nos termos da Súmula 392 do Superior Tribunal de Justiça.

6. A jurisprudência do STJ e dos Tribunais Estaduais é pacífica quanto à impossibilidade de substituição do sujeito passivo na CDA por vício substancial, e quanto à vedação de comportamentos contraditórios por parte da Administração Pública.

7. Majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais de 10% para 12% sobre o valor da causa, conforme o art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

IV. Dispositivo e tese

8.

Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8162375-51.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante
MUNICIPIO DE SALVADOR
e como apelado
ANSELMO BORGES DA SILVA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto do relator.